Tribunal: TJES
Processo: 0006483-05.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006483-05.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SOARES SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. TABELA DA OAB PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO. FIXAÇAO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 85 DO CPC. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CÂMARA CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. Para fins de fixação dos honorários do defensor dativo, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado. Aplicação tanto da tabela quanto, analogicamente, o artigo 85, §2º, do NCPC. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006483-05.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SOARES SANTOS, CAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA - ES30035-A
Advogados do(a) APELANTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258, GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A, JOAO VICTOR OLIVEIRA SERAFINI - ES27484-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA
opôs

embargos de declaração em face do v. acórdão
, alegando
omissão em relação
a
o pedido de
fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Em suas razões, resumidamente, pugna pela fixação dos honorários, observando-se a Tabela da OAB.

É o breve relato. Passo a decidir.

O embargante alega
omissão
no acórdão atacado, pois deixou de fixar honorários ao defensor dativo.

Inexistindo Defensor Público atuante junto à Vara, o juízo de origem nomeou o advogado
PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA
para funcionar como defensora dativa, fazendo jus à remuneração nos termos do artigo 22, §1º, da Lei n. 8.906/94.

Como se sabe, o magistrado, ao arbitrar o valor dos honorários advocatícios, pode
aplicar por analogia a regra contida nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC
, devendo observar a atuação do Defensor, bem como o zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em linhas gerais, seria dizer que
não há uma submissão do juiz aos valores estabelecidos pela Tabela Profissional elaborada pela OAB/ES
, sendo o
quantum
a ser fixado decorrente da
atividade discricionária e motivada
da autoridade judicial, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Vejamos, pois,
precedentes
desta egrégia Corte:

Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

A defensora dativa atuou com zelo e dedicação na causa. Ademais,
ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico.
6- Recurso Ministerial parcialmente e provido e Recurso da Procuradoria Geral do Estado improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 008170049582, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)

Dessa forma, considerando que
o trabalho realizado não é complexo,
contendo
teses rotineiramente deduzidas em juízo
pelos advogados que atuam na seara criminal
e
aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal,
condeno o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos) reais por sua atuação na fase recursal. impugnação da referida decisão através da via apropriada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.